Tribunal: TRF3
Processo: 5031263-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
156/907)

5031263-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031263-66.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: ROSA MARGARETE SOARES PASSOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULA GOMEZ MARTINEZ - SP292841-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA SUPERIOR AO TETO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por pessoa natural. A parte agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo existência de elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Constatado, por meio de documentos previdenciários (CNIS), que a agravante percebe renda bruta mensal proveniente de aposentadoria e pensão que totaliza valor superior ao teto previdenciário adotado como parâmetro objetivo para aferição da hipossuficiência, e inexistindo prova suficiente de comprometimento da renda com despesas extraordinárias capazes de justificar a concessão do benefício, revela-se adequada a manutenção do indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira. 2. A percepção de renda superior ao teto previdenciário, sem demonstração de circunstâncias excepcionais que comprometam a subsistência do requerente, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031263-66.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: ROSA MARGARETE SOARES PASSOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULA GOMEZ MARTINEZ - SP292841-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita à pessoa natural.

Em suas razões de inconformismo, sustenta o(a) agravante que não tem condições de custear a presente demanda, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pugna pela reforma da decisão.

Indeferido o efeito suspensivo recursal (ID 344501226).

É o relatório.

VOTO

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispôs que:

"Art. 5o. Omissis.

LXXIX. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Da análise do dispositivo constitucional acima transcrito, temos que a Carta Maior estendeu, de forma ampla, a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Atualmente, parte da matéria relativa à gratuidade da Justiça está disciplina no Código de Processo Civil, dentre os quais destaco o art. 98, caput, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isto, objetivou o legislador ordinário justamente facilitar o acesso à Justiça àqueles que, necessitando acionar o Poder Judiciário para a defesa de seus interesses, não o fazem em razão de simples insuficiência de recurso e não mais porque trarão prejuízo de sua manutenção e de sua família.

O pedido será formulado mediante mera petição ao Juízo, que somente o indeferirá mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto (inteligência do art. 99, caput c.c. §2o, do CPC/15.).

Por seu turno, o texto do artigo 5o, do mesmo diploma legal, é explícito ao afirmar que se o juiz não tiver fundadas razões para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deverá julgá-lo de plano.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça

Conforme se depreende dos autos, restou consignada a alegação da parte interessada acerca da sua insuficiência de recursos. Observo que tal afirmação, por si só, é capaz de ensejar as consequências jurídicas, para possibilitar o acolhimento do pedido, pois se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Cabe a parte contrária impugnar a alegação de insuficiência de recursos e não o Juiz “ex oficio” fazer tal impugnação, mas cabe ao Juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

E mais, se comprovada a falsidade da declaração, ocorrerá a revogação do benefício e a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Frise-se que o benefício é concedido em caráter precário, pois se alterada sua situação financeira de modo que lhe permita arcar com as custas processuais e honorários advocatícios o benefício é cassado.

Não é por outra razão que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Saliente-se aqui, que mesmo se a condição econômica da pessoa natural interessada na obtenção da gratuidade da justiça for boa, mas se sua situação financeira for ruim ele tem direito ao benefício, pois são conceitos distintos o de situação econômica e o de situação financeira.

Ressalto que, anteriormente, firmei meu entendimento no sentido de não nortear o direito à gratuidade da justiça, ancorado na conversão da renda do autor em número salários mínimos.

Todavia, diante da necessidade de se criar um parâmetro mais justo e razoável para o deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como visando adequar-me ao entendimento majoritário desta E. Nona Turma, passei a adotar o valor do teto salarial pago pelo INSS fixado, no ano de 2024, em R$ 7.786,02 e, em 2025, no valor de R$8.157,41, por entender que se afigura um critério adequado para balizar o montante suficiente a garantir a subsistência de uma família.

Deixo consignado, entretanto, que tal regra comporta exceção, desde que a parte autora traga aos autos documentos demonstrando que sua situação financeira não permite arcar com eventual sucumbência.

Nesse aspecto, destaco que as despesas normais com as concessionárias de água, luz, telefonia, bem como o pagamento de tributos, não podem ser enquadradas excepcionais, vez que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, assim como valores relativos às dívidas contraídas através de empréstimos bancários e cartões de crédito, sem a demonstração de sua origem, também não se prestam a flexibilizar o teto acima referido.

In casu, restou demonstrado que a parte autora aufere rendimento de aposentadoria no valor de R$ 3.829,77 brutos/mensais e de benefício de pensão no valor de R$ 6.058,78 brutos/mensais no mês de novembro/25, conforme CNIS carreado aos autos ( ID 343842426), totalizando R$ 9.888,55 brutos/mensais, ou seja, rendimento acima do teto de salário estabelecido pela Autarquia Previdenciária.

Destarte, em que pese os documentos juntados pela parte autora, ao menos nesta sede de cognição sumária, não restou clara a alegada hipossuficiência, uma vez que os elementos que demonstram a suficiência de recursos (renda superior ao teto previdenciário) não foram satisfatoriamente afastados pela documentação acostada, que se mostrou inábil à comprovação que o pagamento das custas processuais comprometeria, de fato, o sustento da parte autora ou de sua família.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA SUPERIOR AO TETO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por pessoa natural. A parte agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo existência de elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Constatado, por meio de documentos previdenciários (CNIS), que a agravante percebe renda bruta mensal proveniente de aposentadoria e pensão que totaliza valor superior ao teto previdenciário adotado como parâmetro objetivo para aferição da hipossuficiência, e inexistindo prova suficiente de comprometimento da renda com despesas extraordinárias capazes de justificar a concessão do benefício, revela-se adequada a manutenção do indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira. 2. A percepção de renda superior ao teto previdenciário, sem demonstração de circunstâncias excepcionais que comprometam a subsistência do requerente, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão